Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750616-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: SAMIRA DAHER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de SAMIRA DAHER (executada), processo n. 0719974-52.2024.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do salário ou porcentagem que o Juízo determinasse como possível. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 217405368 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (nota promissória) pelo prazo de 1 (um) ano (até 12/11/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre (ID 66682580). Em síntese, narra que diversas diligências foram realizadas pelo Juízo a fim de localizar bens penhoráveis, sendo todas infrutíferas, motivo pelo qual necessária a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos mensais de R$ 3.701,95 (três mil, setecentos e um reais e noventa e cinco centavos) da agravada Aduz que as verbas de natureza salarial podem ser penhoradas, conforme art. 833 do CPC e à luz da jurisprudência. Afirma que a determinação de penhora salarial “em nada prejudicará o Agravado, visto que os valores penhorados mensalmente poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito e, somente após o julgamento do mérito recursal, poderão ser levantados. Além disso, o valor líquido mensal do vencimento do executado é muito alto comparado ao valor dívida.” Sustenta que aguardar o final da demanda pode ocasionar situação irreversível, já que “o Agravado permanecerá em situação de inadimplemento e a Agravante terá o seu prejuízo em escala crescente, já que a demanda originária se arrasta sem que o mesmo tenha cumprido as suas obrigações financeiras de maneira satisfativa.” Aponta, ainda, a possível consumação do prazo de prescrição intercorrente. Revela preenchidos os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, requer (ID 66682580 - Pág. 13): “A.1 - seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda.” Preparo identificado (ID 66682584 e ID 66682585). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente a extinção do processo, nem a ocorrência de iminente prescrição. Sendo assim, a hipótese dos autos permite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator